Tribunal: TJMT
Processo: 0000684-27.2010.8.11.0022
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000684-27.2010.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ELISANGELA DE SOUZA SANTOS - CNPJ: 06.254.913/0001-10 (EMBARGANTE), ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES - CPF: 692.835.671-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000684-27.2010.8.11.0022

EMBARGANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ALEGADA OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR FINAL DA VERBA HONORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO ART. 85, § 8º-A, DO CPC. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO REDUTOR DE 50% AO EXEQUENTE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. O ACÓRDÃO EMBARGADO FIXOU OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1.076 DO STJ, SOBRE OS QUAIS INCIDE O REDUTOR PREVISTO NO ART. 90, § 4º, DO CPC, SEM QUALQUER OBSCURIDADE. O CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA, IMEDIATAMENTE APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA DEFESA, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DO REDUTOR. A RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL SUBMETE-SE A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO, PREVISTO NO ART. 352 DO CÓDIGO DE NORMAS GERAIS DA CGJ/TJMT, SENDO INCABÍVEL SUA APRECIAÇÃO POR VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que deu parcial provimento à apelação das ora embargantes para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos à metade com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há obscuridade quanto ao valor final dos honorários advocatícios fixados no acórdão embargado; (ii) apurar se há omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, invocado nas razões de apelação; (iii) aferir se há contradição na aplicação do redutor de 50% previsto no art. 90, § 4º, do mesmo diploma ao polo ativo da execução fiscal; e (iv) examinar a viabilidade do pedido de restituição do preparo recursal pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a supressão de omissões, a eliminação de contradições e o esclarecimento de obscuridades nos atos judiciais, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame do mérito da decisão impugnada nem ao acolhimento de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há obscuridade quanto ao valor dos honorários advocatícios. O acórdão embargado fixou a verba sucumbencial por apreciação equitativa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual incide a redução de 50% prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. A leitura conjunta do dispositivo e da fundamentação não deixa margem para dúvida, afastando a alegada obscuridade.

5. Não se configura omissão pelo fato de o acórdão não ter mencionado expressamente o art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil. O julgado enfrentou a matéria de forma fundamentada, reconheceu a inadequação da fixação percentual adotada pelo juízo de primeiro grau — que resultaria em montante irrisório de R$ 586,43 — e procedeu ao arbitramento por equidade em conformidade com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, após análise dos critérios objetivos do art. 85, § 2º, do mesmo diploma. Não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a conclusão sobre a matéria suscitada esteja devidamente fundamentada.

6. Não há contradição na aplicação do redutor de 50% ao exequente. O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, imediatamente após a apresentação da exceção de pré-executividade pelas executadas, equivale ao reconhecimento da procedência da defesa e ao cumprimento imediato da prestação, situação que se amolda à hipótese normativa do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil. A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a isenção total de honorários em caso de desistência após a defesa, foi observada pelo acórdão ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária, inexistindo incompatibilidade entre o enunciado sumular e a aplicação do redutor pela metade.

7. O pedido de restituição do preparo recursal não foi formulado nas razões do recurso de apelação e, ainda que o tivesse sido, a matéria não comporta apreciação pela via dos embargos de declaração. O art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece procedimento administrativo específico para o reembolso de valores recolhidos a título de preparo recursal, devendo a parte interessada observar o rito adequado perante o Juiz Diretor do Foro da Comarca em que tramitou o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão impugnada, sendo cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil."

"2. A restituição de valores recolhidos a título de preparo recursal submete-se a procedimento administrativo específico previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, sendo incabível sua apreciação pela via dos embargos de declaração."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82, § 2º; 85, §§ 2º, 8º e 8º-A; 90, § 4º; 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; STJ, Súmula 153.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000684-27.2010.8.11.0022

EMBARGANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elisangela de Souza Santos Rodrigues e Elisangela de Souza Santos – ME
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargante, para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

As embargantes apontam a existência de omissão, obscuridade e contradição no acórdão embargado, com propósito também de prequestionamento para viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

No que se refere à omissão, sustentam que o acórdão silenciou sobre pedido expresso de restituição do preparo recursal adiantado no valor de R$ 375,89. Argumentam que, reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública, o princípio da causalidade impõe o ressarcimento integral das despesas antecipadas pelas embargantes, nos termos do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil.

Quanto à obscuridade, alegam que o dispositivo do acórdão não esclarece se o valor de R$ 2.000,00 fixado por apreciação equitativa representa o montante final dos honorários ou a base de cálculo sobre a qual ainda incidiria o redutor de 50%, hipótese em que a verba honorária seria reduzida a R$ 1.000,00.

Apontam, ainda, omissão quanto à aplicação do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, dispositivo expressamente invocado nas razões de apelação, que impõe a observância dos valores recomendados pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou do limite mínimo de 10% sobre o valor da causa, aplicando-se o que for maior. Destacam que o mínimo recomendado pela OAB/MT corresponde a R$ 6.177,03, valor muito superior ao fixado no julgado, e que o acórdão não se manifestou sobre a adoção ou rejeição desse parâmetro.

No tocante à contradição, sustentam que o acórdão incorreu em erro ao aplicar o redutor previsto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil à Fazenda Pública, que na execução fiscal ocupa a posição de exequente.

Aduzem que, o referido dispositivo beneficia exclusivamente o réu que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre a prestação devida, não sendo possível sua extensão analógica ao polo ativo.

Argumentam que, o cancelamento administrativo da certidão de dívida ativa, após mais de quinze anos de tramitação processual, com realização de bloqueios via sistemas eletrônicos e resistência da parte adversa por meio de exceção de pré-executividade, configura autotutela tardia e não se equipara ao reconhecimento espontâneo e cooperativo que a norma visa premiar. Invocam, nesse ponto, a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça, sobre a qual o acórdão também teria se omitido.

Por fim, requerem efeitos infringentes aos embargos para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão quanto à fixação da verba sucumbencial e ao dever de reembolso das custas processuais, além de manifestação expressa sobre os artigos 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do mesmo diploma.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000684-27.2010.8.11.0022

EMBARGANTE: ELISANGELA DE SOUZA SANTOS, ELISANGELA DE SOUZA SANTOS RODRIGUES

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elisangela de Souza Santos Rodrigues e Elisangela de Souza Santos – ME
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargante, para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

De início, importante ressaltar que, os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargos não merecem acolhimento.

Não há obscuridade quanto ao valor dos honorários.

O acórdão fixou a verba sucumbencial por apreciação equitativa no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual incide a redução de 50% prevista no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil. A leitura conjunta do dispositivo com a fundamentação não deixa margem para dúvida a respeito.

Quanto à suposta omissão acerca do artigo 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil, o julgado não estava obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais relacionados à matéria. O acórdão reconheceu a inadequação da fixação percentual como realizada pelo juízo de primeiro grau — que resultaria em montante irrisório de R$ 586,43 — e procedeu ao arbitramento por equidade em conformidade com o Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, após análise dos critérios objetivos do artigo 85, § 2º, do mesmo diploma.

Também não prospera a alegação de contradição quanto à aplicação do redutor de 50%.

O cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa pelo Estado de Mato Grosso, logo após a apresentação da exceção de pré-executividade pelas executadas, equivale ao reconhecimento da procedência da defesa e ao cumprimento imediato da prestação, situação que se amolda ao artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

A Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça não aponta em sentido contrário: afasta a isenção total dos honorários em caso de desistência após a defesa, o que o acórdão observou ao condenar a Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária. Não há incompatibilidade entre o referido enunciado e a redução pela metade, que considera a conduta do exequente de reconhecer e cessar a cobrança imediatamente após a resistência da parte adversa.

No que tange ao pedido de restituição dos valores recolhidos a título de preparo recursal, além de não ter sido formulado nas razões do recurso de apelação, a matéria não comporta apreciação pela via processual eleita.

O art. 352 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, estabelece procedimento administrativo específico para o reembolso de valores recolhidos a título de preparo recursal. Confira-se:

Art. 352. Se totalmente provido o recurso, após o trânsito em julgado da decisão, caso haja requerimento do recorrente, o valor do preparo será devolvido.

§ 1º A parte deverá requerer a restituição do preparo ao Juiz Diretor do Foro da Comarca, na qual tramitou o processo judicial, via Protocolo Administrativo Virtual-PAV (
https://pav.tjmt.jus.br/
). [...].

Nesse contexto, a apreciação do pedido de restituição por esta via recursal é incabível, devendo a parte interessada observar o rito administrativo adequado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO EM NORMA DA CGJ/TJMT. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra a contra acórdão que rejeitara embargos anteriores, sob o argumento de que teria havido contradição ao não condenar a parte embargada ao ressarcimento das custas processuais (preparo recursal). O embargante sustenta que a restituição das custas adiantadas não se confunde com o procedimento administrativo previsto para devolução pelo órgão arrecadador.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão embargado por não condenar a parte adversa ao pagamento das custas processuais adiantadas, diante da existência de norma administrativa que prevê procedimento próprio para restituição.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria, ao consignar que a restituição do preparo recursal deve seguir o procedimento específico previsto no art. 352 do Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, sendo incabível impor condenação à parte contrária.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Código de Normas Gerais da CGJ/TJMT, art. 352.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, Julgado em 04.9.2023, Publicado no DJe em 12.9.2023.

(N.U 1022777-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/9/2025, Publicado no DJE 7/10/2025)

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, ressalta-se que os embargos de declaração devem indicar, de forma precisa, as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Não se exige que o acórdão mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que a conclusão sobre a matéria suscitada esteja devidamente fundamentada — o que se verificou no caso.

Ante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026